Tribunal: STF
Processo: HC 215551
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.5.2022 por Roberto Campos Avelar, advogado, em benefício de Antônio Marcos de Lima Domingues, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.5.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 741.020/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 17.10.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Carlos Alberto de Faria, no plantão judicial da comarca de Sete Lagoas/MG, na mesma data. Na ocasião, foram apreendidas 91,90g de maconha e 33,52g de crack.



    3. Em 29.4.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG (Ação Penal n. 0074122-36.2021.8.13.0672) condenou o paciente às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    4. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0992838-31.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Juiz de Direito convocado Evaldo Elias Penna Gavazza indeferiu a medida liminar em 10.5.2022.



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 741.020/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.5.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante defende o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando manifesta ilegalidade na espécie vertente. 



    Sustenta que “a prisão preventiva é INCOMPATÍVEL com o regime semiaberto, sendo assim ilegal vedar o direito de recorrer em liberdade, conforme decisões unânimes e reiteradas do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que este Supremo Tribunal “consolidou em suas Turmas julgadoras que a prisão preventiva é INCOMPATÍVEL com o regime semiaberto, além de não ter amparo legal, desvirtua o instituto desta prisão, configurando o cerceamento pleno do direito de locomoção” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que “não se pretende com o presente writ a modulação da prisão preventiva para se adequar ao regime inicial menos gravoso – semiaberto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, alega que a sentença condenatória, na parte em que mantida a custódia cautelar do paciente, “é juridicamente genérica e abstrata, lança-se de conjecturas para tentar ilustrar uma falsa periculosidade do paciente ao embasamento dele ter ficado preso durante a instrução processual, ter sido condenado por crime hediondo e flagrado com drogas. Ora, as duas últimas circunstâncias são inerentes ao tipo penal da condenação, e por si só não servem para fundamentar o acautelamento provisório. O fato do paciente ter sido ‘mantido preso’ durante a fase processual é argumento inservível para a manutenção automática da prisão preventiva, sob pena de rasgarmos o comando do art. 387, § 1º, do CPP, que determina à autoridade coatora NOVA FUNDAMENTAÇÃO quando prolatar a sentença condenatória” (fl. 13, e-doc.1). 



    Argumenta que “a gravidade em abstrato do crime da condenação não autoriza a manutenção da custódia cautelar, pois, do contrário, a prisão preventiva seria obrigatória para todo e qualquer acusado da prática de delito desta natureza, passando, assim, a ter caráter penal e não instrumental” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a prisão preventiva foi decretada sob o argumento de garantia da ordem pública, isto sem qualquer apreciação das condições objetivas e subjetivas do paciente, ignorando-se que na própria dosimetria da pena foi reconhecida a primariedade, o que afasta a segregação por tal motivo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera “viável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive, caso Nobre Julgador(a) entenda necessário, poderá impor o uso de tornozeleira eletrônica, o que os impetrantes não se opõem” (fl. 14, e-doc. 14). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “ISSO POSTO, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência a conceder medida liminar para que seja determinada o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que o D. Juízo a quo preste as informações de estilo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, após o recebimento dessas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, relaxando ou revogando-se a prisão preventiva em favor do paciente” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 741.020/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 0992838-31.2022.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Carlos Alberto de Faria, no plantão judicial da comarca de Sete Lagoas/MG, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Mediante análise dos autos, forçoso reconhecer que estão presentes os requisitos necessários à prisão preventiva dos autuados, ficando prejudicada, ao menos neste momento, a concessão de liberdade provisória.



    Primeiramente, cumpre observar que o crime imputado aos autuados, tráfico ilícito de drogas, possui pena superior a 4 anos, amoldando-se tipicamente ao art. 313, inciso 1 do Código de Processo Penal.



    Além do que, também estão presentes os pressupostos legais que autorizam a preventiva, vislumbra-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, porquanto está razoavelmente provada a materialidade dos delitos e há indícios suficientes de autoria, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito, tudo em conformidade ao disposto no art. 312, in fine, do Código de Processo Penal.



    Consoante se observa dos depoimentos das testemunhas, policiais, após receberem informação de que um terreno baldio estava sendo utilizado como local para esconder entorpecentes e que em dias aleatórios um homem e uma mulher deslocavam para o referido local em uma motocicleta BIZ de cor vermelha, lá compareceram e encontraram os autuados Ana Paula e Antônio Marcos.



    No local, expressiva quantidade de drogas diversas foi encontrada, bem como dinheiro. O autuado Antônio Marcos, que conduzia justamente uma motocicleta BIZ vermelha, quando identificou a chegada dos policiais, tentou sem êxito se retirar do local e se apresentou nervoso. A autuada Ana Paula ainda trazia consigo ‘um tablete de substância análoga a maconha e uma pedra bruta de substância semelhante a crack’.



    Diferentemente da autuada Ana Paula, Antônio Marcos não confessou a prática do tráfico de drogas, tampouco assumiu a propriedade dos entorpecentes.



    Os autuados possuem diversas passagens criminais, bem como condenações pelo cometimento do mesmo crime, ou seja, tráfico ilícito de drogas.



    Em primeira análise, tais circunstâncias são capazes de indicar que eles, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, praticam reiteradamente o tráfico ilícitos de drogas.



    No mesmo diapasão, está presente o fundamento legal que autoriza o decreto prisional - garantia da ordem pública. O conceito de ordem pública não visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, uma vez que a sociedade tem assistido a um significativo recrudescimento de crimes graves. (...)



    A conduta delituosa anteriormente narrada revela que a custódia cautelar se faz necessária para acautelar o meio social, impedindo a prática de novos delitos pelos autuados.



    Ora, cuida-se de delito que aflige profundamente a sociedade, gerando preocupação e insegurança, já que fomentador de diversos outros delitos.



    Neste contexto, entendo de rigor a decretação da prisão preventiva dos flagranteados como forma de garantia da ordem pública.



    Gize-se que, ainda que a prisão preventiva seja considerada uma exceção, já que por meio dela priva-se o acusado de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, em casos excepcionais, como o dos autos, justifica-se a medida constritiva quando evidenciada a sua real necessidade para que seja garantida a ordem pública.



    Por fim, em atenção ao que dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.403, de 2011, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis na espécie, pois nenhum efeito surtiriam no presente caso.



    Isso posto, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e considerando que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes no presente caso, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados ANA PAULA DE ABREU e ANTÔNIO MARCOS DE LIMA DOMINGUES em prisão preventiva” (fls. 22-23, e-doc. 9).



    11. O risco de reiteração delitiva também foi realçado pelo juízo sentenciante, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade:



    “III.1.9 – Do direito de recorrer em liberdade:



    Se o réu aguardou a fase de formação de culpa detido, cautelarmente, e se as bases fáticas da prisão permanecem as mesmas, com maior razão, agora que foram condenados, deverão permanecer presos.



    Com efeito, os requisitos da preventiva, que já se faziam presentes desde o início, agora, com a presente condenação, ainda que recorrível, se tornam ainda mais consistentes, razão pela qual, pedindo vênia para ratificar os fundamentos expendidos na decisão de fls. 1-4 do ID 7604498020, proferida pelo magistrado plantonista, a que me reporto para ser breve, e diante da renitente reiteração da prática delituosa, mantenho a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, negando-lhe, consequentemente, o direito de recorrer em liberdade” (fl. 20, e-doc. 15).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    2. A circunstância de a paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 194.126-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    14. Quanto à alegação de incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da custódia preventiva, razão jurídica assiste, em parte, ao impetrante. 



    15. Embora o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG (Ação Penal n. 0074122-36.2021.8.13.0672) tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, manteve a custódia cautelar determinada quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 



    16. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no acórdão pelo qual julgado o apelo defensivo, e assegurar que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    Considerando-se que o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado, determinada na sentença condenatória.



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG (Ação Penal n. 0074122-36.2021.8.13.0672) providencie a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, acentuando que essa decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG (Ação Penal n. 0074122-36.2021.8.13.0672), ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora